Tribunal: TJBA
Processo: 0084574-70.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084574-70.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO

APELADO: JOAO GABRIEL SERRA VILAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA SILVA LOPES, LUCIANE BARBARA DOS SANTOS OLIVEIRA, ADELMO PEREIRA DE SOUZA, RAFAELA DE LIMA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TRANSALVADOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por (i) Município de Salvador e (ii) TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito do Salvador.
O Município de Salvador impugna o arbitramento dos honorários advocatícios, alegando que, reconhecida sua ilegitimidade passiva, deve ser remunerado de forma equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.
A TRANSALVADOR, por sua vez, insurge-se contra a sentença que anulou o ato administrativo de exclusão do autor do quadro de servidores, sustentando a legalidade do procedimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.076 do STJ;
(ii) verificar se o ato de exoneração do servidor municipal, ainda em estágio probatório, observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios devem observar os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, admitindo-se, contudo, a fixação por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico inestimável, conforme autoriza o § 8º do mesmo dispositivo.

No caso, o valor da causa (R$ 5,00) é irrisório, não refletindo a efetiva atuação processual do Município, motivo pelo qual a fixação equitativa dos honorários em R$ 1.000,00 se mostra adequada, proporcional e em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

Mantém-se a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto ao recurso da TRANSALVADOR, o controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a verificação da legalidade, especialmente quando há violação ao contraditório e à ampla defesa em procedimento disciplinar.

O ato de exoneração do servidor em estágio probatório, sem instauração de processo administrativo regular, ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da CF.

A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública, ao exercer o poder de autotutela, deve observar o devido processo legal, sob pena de nulidade do ato administrativo (STJ, REsp 1.288.331/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, ARE 829.177/BA).

Verificada a ausência de notificação e defesa prévia, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade da exoneração e determinou a reintegração do servidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Município de Salvador parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.000,00, mantida a condição suspensiva de exigibilidade.
Recurso da TRANSALVADOR desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024 (Tema 1.076); STJ, REsp 1.288.331/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; STF, ARE 829.177/BA; TJ-SP, Apelação Cível 1002788-82.2023.8.26.0286, Rel. Rubens Rihl, j. 07.04.2025; TJBA, Remessa Necessária 0005747-85.2011.8.05.0112, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas

nº 0084574-70.2002.8.05.0001, em que são Apelantes o Município de Salvador e a TRANSALVADOR - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DO SALVADOR e Apelado JOAO GABRIEL SERRA VILAS BOAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso do Município de Salvador e negar provimento ao recurso da TRANSALVADOR - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DO SALVADOR,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06